Tribunal: STF
Processo: Rcl 70516
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Waldemar Acherman contra decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 0006375-48.2008.8.19.0061, sob o fundamento de que teria sido usurpada a competência do STF, “impedindo a remessa do recurso para o Supremo Tribunal Federal, determinando a devolução dos autos para o Juízo de Origem” (e-Doc. 1, p. 2).



    Waldemar Acherman defende ser cabível a interposição do agravo previsto no art. 1042, do CPC, contra o acórdão resultante do julgamento do agravo interno previamente interposto da decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC.



    Sob essa perspectiva, afirma que



    “[a] Decisão Reclamada (Index 1502) NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Index 1212) e do Agravo em Recurso Especial (Index 1276), DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA O JUÍZO DE ORIGEM, sob a alegação de que apenas seria cabível o agravo previsto no artigo 1042 do Código de Processo Civil, somente em face de decisão que inadmitir o recurso especial e/ou extraordinário e considerando não existir mais recurso cabível.” (e-Doc. 1, p. 9).



    Sustenta, assim, ter havido usurpação de competência do STF, pois a 



    “Decisão Reclamada ignorou por completo a norma constitucional que determina que cabe ao STF julgar a decisão que contraria a Carta Magna, sendo inconstitucional impedir a remessa do recurso extraordinário e seu respectivo agravo (fls. 789 e fls. 1276) para a Corte Suprema, até mesmo poque o JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE dos recursos extremos é bifásico, consoante uníssona jurisprudência, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula os Tribunais Superiores, aos quais compete o juízo definitivo de admissibilidade” (e-Doc. 1, p. 10).



    Requer



    “b) DEFERIMENTO DA LIMINAR, nos termos do artigo 989, II, do CPC, e artigo 158 do RISTF, para fins de suspender a decisão reclamada, pois o Reclamante está na iminência de ser executado, mesmo tendo se desligado da associação em 1993, sendo a cobrança de período 34 posterior ao seu desligamento (2005 a 2009), o que contraria por completo o posicionamento firmado pelo Tema 492 do STF, e porque não pode o TJRJ impedir a remessa do Rext e do ARext ao STF tratando-se de clara usurpação de competência, reconhecida, inclusive, pelo recente julgamento do STJ na RCL 46.756-RJ que firmou o entendimento de que contra a inadmissibilidade do recurso constitucional pela presidência do tribunal a quo abre a oportunidade para a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015, cuja competência para julgamento é exclusiva da Corte Superior; (...)



    d) Procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão reclamada (Index 1502), para fins de conhecer do Agravo interposto (fls. 1212), ou ao menos, remetê-lo para esta Corte Suprema para que exerça o juízo de admissibilidade e julgamento do mérito, respeitando-se, assim, as normas constitucionais, não podendo que a admissibilidade do Recurso Extraordinário e respectivo agravo fique restrita e definitiva à competência do Tribunal local, não se podendo impedir que STF julgue a admissibilidade definitiva dos recursos e seu mérito, que pela Constituição Federal cabem a ele julgar.”



    Pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Compulsados os documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante teve seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-Doc. 34). Contra essa decisão foi interposto o respectivo agravo interno, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:



    “AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS 492 DO STF E 882 DO STJ, NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: Correta aplicação das teses fixadas nos Temas nº 492 do STF ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’ e 882 do STJ ‘As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.” . Manutenção da decisão impugnada.’ (e-Doc. 31).



    Após, foram rejeitados os embargos declaratórios, conforme demonstra a ementa a seguir transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS 492 DO STF E 882 DO STJ, NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: Correta aplicação das teses fixadas nos Temas nº 492 do STF e 882 do STJ. Ausência de vícios no acórdão embargado. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (e-Doc. 35).



    Contra a negativa de provimento do agravo interno, complementado pelo acórdão que rejeitou os embargos declaratórios, a parte reclamante interpôs agravo fundamentado no art. 1042 do CPC, tendo a autoridade reclamada deixado de conhecer do recurso, nos termos descritos a seguir:



    “O recurso, entretanto, não deve ser conhecido. Com efeito, o processamento dos recursos especial e extraordinário realizados pela Terceira Vice-Presidência está sujeito às regras próprias previstas no Código de Processo Civil. 



    O referido diploma estabelece, apenas, que será cabível o agravo previsto no artigo 1042 do CPC somente em face de decisão que inadmitir o recurso especial e/ou extraordinário. Na hipótese dos autos, o agravo foi interposto contra decisão colegiada proferida pelo Órgão Especial, contra a qual não há previsão legal para interposição de qualquer outro recurso, em razão da sistemática dos precedentes, prevista no CPC/15.



    À vista do exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos interpostos. Considerando que não há mais recurso cabível, devolvam-se os autos ao d. Juízo de Origem”. (e-Doc. 38).



    Pois bem. Alega-se nesta reclamação que a autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto com fundamento no art. 1042 do CPC, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto (art. 1042 do CPC) contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo, assim, a inadmissibilidade do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Ainda que assim não fosse, a questão de fundo tratada nos autos do Processo nº 0006375-48.2008.8.19.0061, a qual ora se pretende submeter à análise desta Suprema Corte, já foi enfrentada quando da análise da RCL nº 69.172/RJ, configurando, portanto, patente litispendência.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente